Tribunal: TJSP
Processo: 1500009-54.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO
Pensão por morte – Militar – Filha solteira – Constituição de união estável – Benefício – Cassação – Má-fé – Demonstração – Devolução dos valores recebidos indevidamente – Possibilidade:

– Constatada a má-fé da beneficiária, que omitiu dolosamente a constituição de união estável, é devida a devolução dos valores recebidos indevidamente.

Pensão por morte – Cassação

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO
Pensão por morte – Militar – Filha solteira – Constituição de união estável – Benefício – Cassação – Má-fé – Demonstração – Devolução dos valores recebidos indevidamente – Possibilidade:

– Constatada a má-fé da beneficiária, que omitiu dolosamente a constituição de união estável, é devida a devolução dos valores recebidos indevidamente.

Pensão por morte – Cassação – Má-fé – Demonstração – Devolução dos valores recebidos indevidamente – Prescrição – Termo inicial – Parecer administrativo – Possibilidade:

– O termo inicial da devolução dos valores de pensão por morte indevidamente recebidos é a data do parecer no processo administrativo em que determinada a cassação do benefício.